Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-35.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO, DE OMISSÃO NO JULGADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CORREÇÃO FORMULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, QUANTO AO MAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Uma vez constatada a omissão quanto a análise de determinado aspecto do julgado, impõe-se realizar o complemento devido sem, contudo, alteração do resultado. 2. Nada há para suprir ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO, DE OMISSÃO NO JULGADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. CORREÇÃO FORMULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, QUANTO AO MAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Uma vez constatada a omissão quanto a análise de determinado aspecto do julgado, impõe-se realizar o complemento devido sem, contudo, alteração do resultado. 2. Nada há para suprir ou esclarecer quanto ao mais.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DANO DE ORDEM MATERIAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADO, NO ALCANCE ACOLHIDO PELA SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, NESSA PARTE. 1. Diante da suficiente comprovação dos danos materiais havidos em decorrência do vício oculto constatado, inclusive por meio de perícia técnica, inegável se apresenta o direito à respectiva reparação, até porque, ausente verdadeiro elemento de prova capaz de elidir a veracidade do conteúdo e dos valores constantes da documentação apresentada e, especialmente, do laudo pericial produzido. 3. Os elementos dos autos levam ao reconhecimento de que a sociedade autora faz jus à respectiva indenização, no alcance corretamente acolhido pela sentença, que deve prevalecer.